Tribunal: CARF
Processo: 10235.001220/2005-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.001220/2005-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.919 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSE CAXIAS LOBATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2001
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. PERÍODO
ANTERIOR A LEI 11.488/07. IMPOSSIBILIDADE.
Anteriormente a vigência da lei 11.488/2007, a aplicação cumulativa da multa
isolada pela falta de recolhimento do carnê leão e a aplicação de multa de
ofício pela lançamento do imposto devido quando do ajuste anual não
encontram respaldo na interpretação dos dispositivos do art. 44, I e § 1o, III da
lei 9430 à luz do disposto na Lei Complementar n. 95/1998.
SEGUNDO EXAME SOBRE O MESMO PERÍODO.
Não existe qualquer impedimento para que a Fiscalização realiza um segundo
exame sobre o mesmo período de apuração, sendo certo que no caso de serem
identificados fatos geradores de imposto de renda, a Autoridade Fiscal deve
proceder ao lançamento em razão de seu dever de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 28 de novembro de 2005, por meio da
qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 8.450,47, a título de IRPF, ano-calendário 2000,
exercício 2001, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.001220/2005-73
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.919 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.001220/2005-73

rendimentos recebidos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica no
valor de R$ 30.728,50 e multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão no valor de R$
7.103,26.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
a) houve um equívoco por parte dos Auditores Fiscais, uma vez que o Recorrente
é advogado e possui inúmeras despesas para exercer a profissão;
b) foi investigado no ano de 2003 pelo PAF No 10235.000471-79, cujas despesas
apresentadas foram aceitas pelo Fisco e portanto não pode ser nova
investigação fiscal sobre o mesmo assunto;e
c) é ilegal e inconstitucional o contribuinte ser investigado pela segunda vez pela
Fazenda Nacional.
O Recorrente instruiu sua impugnação cópia do processo administrativo anterior
(fls. 60 a 95).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Belém, proferiu o acórdão de no
01-9.473 – 2a Turma da DRJ/BEL considerando procedente em parte a impugnação por entender,
em síntese, que a multa por falta de recolhimento do carnê-leão deve ser reduzida de 75% para
50% em decorrência do princípio da retroatividade benigna, nos termos do art. 106, II, “c” do
Código Tributário Nacional.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) recolheu a título de carnê-leão o valor de R$ 279.349,75;
b) o imposto apurado na DIRPF no valor de R$ 267.334,53 não é calculado pelo
contribuinte, mas sim pelo programa gerador da Declaração;
c) é cediço que a diferença entre o imposto devido e o imposto pago, se maior,
será saldo de imposto a pagar e, se menor, será imposto a restituir; e
d) o imposto apurado pelo Auditor Fiscal no valor de R$ 30.260,50 já fazia parte
da base de cálculo utilizada para o recolhimento do carnê-leão efetuado pelo
Recorrente no dia 31/12/2000 no valor de R$ 211.027,15. Este valor, somado
aos outros recolhimentos, totalizam R$ 279.349,75, portanto, não pode
prosperar nem omissão de rendimentos, nem imposto à pagar e,
consequentemente, a multa isolada.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.919 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.001220/2005-73

O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.

Preliminar de nulidade
Alega o Recorrente que a notificação de lançamento é nula uma vez que versa
sobre período de apuração já fiscalizado e objeto de outro processo administrativo.
Invoca o art. 906, do Regulamento do Imposto de Renda veiculado pelo Decreto
no 3.000/99, que assim estabelecia:
Art. 906. Em relação ao mesmo exercício, só é possível um segundo exame, mediante
ordem escrita do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da Receita Federal (Lei
no 2.354, de 1954, art. 7o, § 2o, e Lei no 3.470, de 1958, art. 34).
Conforme ao que se verifica do Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização
no 02.4.01.00-2004-00009-7, emitido em 19/01/2004 para apuração de IRPF no período de
01/2000 a 12/2001, assinado pelo Sr. Delegado da Receita Federal em Macapá.
Portanto, não há qualquer irregularidade ou impedimento legal para que o Fisco
faça um segundo exame sobre o mesmo período, sendo certo que, caso seja verificada a
ocorrência de fato gerador, a Autoridade Fiscal não poderá deixar de proceder ao lançamento em
obediência ao seu dever de ofício.
Dessa forma, entendo que deve ser rejeitada a preliminar de nulidade suscitada
pelo Recorrente.

Alegados erros de cálculo
Sobre os alegados erros de cálculo, como bem observado pela C. Turma a quo não
há que se falar em erro de cálculo, uma vez que os demonstrativos de apuração partiram das
bases de cálculo declaradas pelo ora Recorrente com os acréscimos das omissões apuradas pela
fiscalização.
Relativamente aos valores pagos a título de carnê leão, estes foram considerados
para fins de apuração do valor devido no primeiro lançamento.

Aplicação concomitante de multa isolada e multa de ofício

Insurge-se o Recorrente contra a aplicação concomitante de multa isolada, a ser
lançada sobre o imposto mensal devido e não recolhido e a multa de ofício, aplicada sobre o
imposto apurado na declaração de ajuste.
A jurisprudência deste Conselho restou assentada no sentido de que não é possível
a aplicação de duas penalidades, uma pela omissão dos rendimentos recebidos, vinculada ao
imposto devido (multa de ofício) e outra pelo não recolhimento de carnê leão (multa isolada),
posto que os rendimentos omitidos mensalmente são os mesmos que formarão a base de cálculo
para a apuração de imposto anual e que deveria ter sido antecipado. Observe-se:

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.919 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.001220/2005-73

MULTA
ISOLADA
DE
OFÍCIO.
CARNÊ-LEÃO.
INCIDÊNCIA CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFÍCIO CONSECTÁRIA
DO IMPOSTO LANÇADO NO AJUSTE ANUAL EM DECORRÊNCIA DA
COLAÇÃO DO RENDIMENTO QUE NÃO FOI OBJETO DO RECOLHIMENTO
MENSAL
OBRIGATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Mansamente assentada na jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes e da Câmara
Superior de Recursos Fiscais que a multa isolada do carnê-leão não pode ser cobrada
concomitantemente com a multa de ofício que incidiu sobre
o imposto lançado, em decorrência da colação no ajuste anual do rendimento que
deveria ter sido submetido ao recolhimento mensal obrigatório, pois ambas têm a
mesma base de cálculo, implicando em uma dupla penalidade em decorrência da
omissão de um mesmo rendimento, conduta vedada em nosso ordenamento. (Processo
no 15956.000076/200889
Recurso no Voluntário Acórdão no 2102001.433– 1a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 29 de julho de 2011 - Matéria IRPF OMISSÃO DE
RENDIMENTOS E GLOSAS DE DESPESAS - Recorrente JOSE
CARLOS PEREIRA AMPARADO Recorrida FAZENDA NACIONAL)

Neste sentido, caso admitida a aplicação de ambas as penalidades estaríamos
admitindo a possibilidade de BIS IN IDEM, vedado em nosso ordenamento.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no
mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital